Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVA. VERSÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO.
1. O ônus de provar que agiu amparado por excludente de ilicitude de legítima defesa é de quem alega, ou seja, do acusado, ora recorrente (art. 156 do CPP). Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
2. A prova oral produzida nos autos é robusta e segura no sentido de que o acusado, sem se encontrar sob injusta agressão, atual ou iminente, desferiu um tapa no rosto da vítima, razão pela qual incorreu na conduta típica do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
3. Recurso conhecido e improvido.